Tribunal: STF
Processo: ARE 1073239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei seguimento a recurso extraordinário consoante as razões expostas no documento eletrônico 28.



    Aduz a agravante, em suma, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a possibilidade de destaque de valores de precatórios do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais viola diretamente o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dado que a globalidade de suas verbas voltam-se exclusivamente para o gastos com a educação (págs. 2-3 do documento eletrônico 33).



    Não há falar, desta forma, em necessidade de reanálise de legislação infraconstitucional (págs. 3-6 do documento eletrônico 33).



    Refere diversos julgados deste Supremo Tribunal que entende favoráveis ao seu argumento (págs. 6-14 do documento eletrônico 33). 



    Em 17/12/2021, determinei que os autos aguardassem, na origem, o julgamento da ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se discutiria a mesma controvérsia destes autos, para posterior devolução e julgamento por este STF (documento eletrônico 33).



    O agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 41). 



    Com o julgamento daquela Arguição em 25/6/2022, voltam-me os autos conclusos para apreciação do RE.



    É o breve relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que a impugnação volta-se tão-somente para os fundamentos que afastaram a violação do art. 60 do ADCT, razão pela qual a discussão quanto à ofensa ao art. 5°, XXI e XXXVI, encontram-se preclusas.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e verifico que a pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    No que se refere à violação do art. 60 do ADCT, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994. Neste sentido, o ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com a seguinte ementa:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida.



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.



    4. Suspensão parcialmente deferida (grifei).



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade [...] de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União.



    O entendimento assentado pela Corte ficou assim resumido:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, grifei).



    O acórdão recorrido, contudo, entendeu ser possível a retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais (pág. 88 do documento eletrônico 6).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido discrepa da conclusão alcançada pela ADPF 528/DF, razão pela qual deve ser reformado no ponto.



    Isso posto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, a fim de que apenas os encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, ficando prejudicado o agravo regimental interposto (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator